Tribunal: TJSP
Processo: 1033845-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Moléstia nos joelhos do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" -- Inadmissibilidade – Lesão ocorrida sob a vigência da Lei no 6.367/76 – Prescrição reconhecida, de ofício – Aplicação ao caso do princípio lex tempus regit actum - Precedentes – Ação julgada improcedente pela ausência de nexo causal – Apelo do segurado - Decisão mantida por fundamentação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Moléstia nos joelhos do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" -- Inadmissibilidade – Lesão ocorrida sob a vigência da Lei no 6.367/76 – Prescrição reconhecida, de ofício – Aplicação ao caso do princípio lex tempus regit actum - Precedentes – Ação julgada improcedente pela ausência de nexo causal – Apelo do segurado - Decisão mantida por fundamentação diversa – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033845-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WAGNER BASILIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033845-80.2019.8.26.0053 -Voto no 36.696-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.696
Apelação Cível no 1033845-80.2019.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Wágner Basílio.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rogério Leitão Torezan.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Moléstia nos
joelhos do obreiro
Concessão de "auxílio-acidente" --
Inadmissibilidade Lesão ocorrida sob a vigência da Lei no
6.367/76 Prescrição reconhecida, de ofício Aplicação ao caso
do princípio lex tempus regit actum - Precedentes Ação julgada
improcedente pela ausência de nexo causal Apelo do segurado -
Decisão mantida por fundamentação diversa
Recurso não
provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Wágner Basílio em
face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que as
condições agressivas de seu local de trabalho causaram-lhe problemas nos
joelhos, reduzindo sua capacidade laborativa, motivo pelo qual requer a
concessão de "auxílio-acidente" como reparação à perda suportada (fls. 01/09).
A r. sentença de fls. 96/97, proferida em 20 de novembro de
2019, cujo relatório se adota, considerando a ausência de nexo causal na
hipótese, julgou improcedente a ação, sem condenação do autor ao pagamento
dos ônus sucumbenciais, em razão da isenção prevista no parágrafo único, do
art. 129, da lei acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033845-80.2019.8.26.0053 -Voto no 36.696-fv
3
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, alegando
estarem demonstrados no laudo pericial a incapacidade laborativa e o nexo
causal, motivo pelo qual insiste na concessão do "auxílio-acidente" a partir da
data do requerimento administrativo, ou seja, 07/06/2019 (fls. 101/106), sem
resposta (certidão de fl. 110).
O julgamento foi convertido em diligência para que o obreiro
fosse intimado nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC (fl. 113), tendo
ele se manifestado às fls. 119/121.
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo segurado e passo a analisar o seu
mérito.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o autor busca a
concessão de benefício acidentário, sob o fundamento de que o desempenho da
atividade profissional de jogador de futebol causou-lhe lesão nos joelhos que
reduz sua capacidade laborativa.
Pelo que noto na inicial, o obreiro noticia ter torcido o joelho
esquerdo em acidente sofrido no ano de 1986 durante o desempenho de sua
função, acrescentando que aquela sequela se agravou com os treinamentos
intermitentes e as movimentações de alto impacto exercidos em sua jornada
laboral.
Em razão disso, analisando o contexto dos autos, destacou o
jurisperito em seu lado de fls. 38/46 que o segurado “... não conseguiu mais jogar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033845-80.2019.8.26.0053 -Voto no 36.696-fv
4
futebol em alto nível, tendo que se “aposentar” da carreira de atleta profissional
em 1990...”.
Como se vê, então, a lesão que acomete o segurado surgiu em
época sob a égide da Lei no 6.367,de 19 de outubro de 1976, que dispunha, em
seu art. 18, que "As ações referentes a prestações por acidente do trabalho
prescreverão em (cinco) anos contados da data: I - do acidente, quando dele
resultar a morte ou a incapacidade temporária verificada esta em perícia médica a
cargo do INPS; ...".
No presente caso, entre as datas do desempenho da atividade
de atleta profissional de futebol (até 1990) e a da propositura da ação
(03.07.2019), decorreu o prazo de quase trinta anos, ou seja, lapso de tempo
miito superior ao estabelecido na legislação vigente à época dos fatos, de
maneira que, na hipótese, em atenção ao princípio lex tempus regit actum, é
inafastável, de ofício, o reconhecimento da prescrição da demanda, aforada após
o quinquênio previsto no diploma legal acima mencionado.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Col. STJ que, nas lides
acidentárias, a prescrição rege-se pela lei vigente na época do acidente, como se
nota no julgamento do REsp no 103385/SP e do REsp no 135539/SP:
“PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO
ACIDENTE. LEI 6.367/76. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL
EM JUÍZO.
1. Em tema de ação acidentária, todo o constructo
doutrinário e jurisprudencial é unânime em afirmar que a
prescrição é regulada pela lei vigente na data do acidente. In
casu, a lei aplicável é a 6.367, de 19 de outubro de 1976.
2. Consoante o disposto no artigo 18, inciso II, terceira
parte, da Lei 6.367/76, não sendo reconhecida pela autarquia a
relação de causalidade entre o trabalho e a doença, o prazo
prescricional se iniciará a partir da juntada do exame pericial
que comprovar, em juízo, a enfermidade e esta relação.
3. Recurso conhecido e provido.”.
“CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO.
PRESCRIÇÃO. LEI 6.367/76, ART. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033845-80.2019.8.26.0053 -Voto no 36.696-fv
5
Reconhecida pelo instituto-segurador e redução de
capacidade laborativa do segurado, tanto que ele concedeu o
auxílio-suplementar de 20%, a prescrição conta-se da data do
reconhecimento desta incapacidade.
Recurso não conhecido."
Na mesma linha é o julgado desta Col. Câmara:
"ACIDENTE DO TRABALHO Propositura da ação mais de
vinte anos após a ocorrência dos alegados fatos agressivos à
saúde do autor - Prescrição Ocorrência - Feito extinto ut art.
269, IV, do Código de Processo Civil - Recurso improvido."
(Apelação Cível no 0002668-28.2013.8.26.0053, Rel. Des.
Alberto Gentil, j. 5 de maio de 2015).
Além disso, o entendimento jurisprudencial, amplamente
pacificado, principalmente no âmbito também do Col. STJ, tem admitido, até
mesmo, o reconhecimento da prescrição de ofício quando envolver direitos
positivos e benéficos para a Fazenda Pública. Neste sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE
OFÍCIO. ART. 219, § 5o, DO CPC (REDAÇÃO DA LEI No
11.280/2006).
DIREITO
SUPERVENIENTE
E
INTERTEMPORAL.
Por ser matéria de ordem pública, a prescrição há ser
decretada de imediato, mesmo que não tenha sido debatida
nas instâncias ordinárias. In casu, tem-se direito superveniente
que não se prende a direito substancial, devendo-se aplicar,
imediatamente, a nova lei processual.
Tratando-se de norma de natureza processual, tem
aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em
curso, cabendo ao juiz da execução decidir a respeito da sua
incidência, por analogia, à hipótese dos autos”. (Superior
Tribunal de Justiça - REsp no 814696/RS, 1a Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 10/04/2006).
Nesse contexto, mesmo por fundamentação diversa, de rigor a
manutenção da r. sentença de improcedência da demanda.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator